Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO À EMPRESA FIADORA. CONTRATO DE GARANTIA. RESCISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FIANÇA PRESTADA. AUSÊNCIA DE DÉBITOS DEVIDOS AO LOCADOR. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSBILIDADE.
1. Não havendo elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que o contrato de garantia (fiança) tenha sido efetivamente rescindido, sobretudo quando os débitos referentes ao contrato de aluguel foram quitados, ainda que pelo fiador, é inviável a determinação de desocupação imediata do imóvel.
2. A concessão de liminar na ação de despejo, na hipótese do art. 59, inciso IX, §1o, da Lei 8.245/1991, depende de o contrato estar desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mencionada Lei.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.